Tribunal: TJSP
Processo: 0002629-73.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Crime de fraude à licitação (artigo 90, da Lei no 8.666/93). Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição,

Ementa:
Apelação. Crime de fraude à licitação (artigo 90, da Lei no 8.666/93). Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Recurso não provido.